Tribunal: CARF
Processo: 10813.720245/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.720245/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.242 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/03/2013
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
TRÂNSITO
ADUANEIRO.
TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE.
Para efeitos fiscais, os transportadores que firmam Declaração de Trânsito
Aduaneiro- DTA respondem pelo conteúdo dos volumes, quando constatado o
extravio até a conclusão da descarga da mercadoria no recinto alfandegado.
CARREGAMENTO
DO
VEÍCULO.
INFORMAÇÃO
DO
TRANSPORTADOR. CONCORDÂNCIA. QUANTIDADES INFORMADAS
PELO BENEFICIÁRIO DO TRÂNSITO.
A informação do carregamento pelo transportador implica sua concordância
com o peso bruto, com a quantidade de volumes informados no Sistema de
controle de cargas, mantido pela RFB.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DELIMITAÇÃO
DO
INSTITUTO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COMUNICADO AO FISCO.
Ocorre a denúncia espontânea quando o contribuinte comunica ao Fisco o
cometimento de determinada infração, referente ao descumprimento de
obrigação tributária principal, antes de iniciado qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DIREITO DE DEFESA.
CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
TRÂNSITO ADUANEIRO. VOLUME NÃO LOCALIZADO.
Aplica-se a multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por volume de mercadoria,
em regime de trânsito aduaneiro, que não seja localizado no veículo
transportador, limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.720245/2013-79
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720245/2013-79

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni. Ausente o Conselheiro
Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos, adoto o relatório da DRJ/FNS:
O presente processo refere-se ao Auto de Infração lavrado em 19/04/2013 para
exigência de multa regulamentar no valor de R$ 9.600,00 por não localização de
volume no veículo transportador, em regime de trânsito aduaneiro.
Narra a fiscalização que conforme termo de constatação de avarias, lavrado pelo fiel de
armazém do recinto alfandegado do Porto Seco de Ribeirão Preto foi constatada falta de
32 caixas de papelão do volume total quando do recebimento da carga em regime de
trânsito aduaneiro, da declaração de trânsito aduaneiro (DTA) no 13/0095538-1 em
26/03/2013. O fiel de armazém informou ainda, naquele termo, que os lacres inseridos
no conteiner estavam intactos, fato corroborado pela autoridade aduaneira.
Indica que o inciso IX do art. 728 do Regulamento Aduaneiro disciplina que será
aplicada multa de trezentos reais por volume de mercadoria que não seja localizado no
veículo transportador, limitada a quinze mil reais.
Relata que ficou patente a caracterização da infração do transportador aos dispositivos
legais supramencionados, acarretando a lavratura do presente Auto de Infração, pois ao
transportador caberia entregar no recinto alfandegado do Porto Seco de Ribeirão Preto a
quantidade de 483 volumes, em trânsito aduaneiro, conforme constante no
conhecimento de carga (BL) no 4359-0442-301.029. Que efetivamente ocorreu a não-
localização de 32 volumes nos veículos transportadores no recebimento dos volumes
pelo depositário em 26/03/2013 e confirmada pela fiscalização aduaneira, ficando
evidente a responsabilidade do transportador no extravio, como disposto no inciso II do
parágrafo 2o do art. 60 do Decreto-lei no 37/1966.
Cientificada (fl. 14), a interessa apresentou a impugnação de fls. 18/33 defendendo os
seguintes pontos:
- Ilegitimidade passiva. Que nos autos também deve integrar a lide, na qualidade de
responsável solidária, a empresa importadora "LAVORWASH BRASIL LTDA
INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA", que também se acha investida na figura
debeneficiária do Regime de Trânsito Aduaneiro, conforme pode ser constatado em
campo próprio da D.T.A. n° 13/0095538-1. Alega que houve incorreta tipificação da
infração por parte do Agente Fazendário vinculado a DRF/Ribeirão Preto-SP, vez que,
os documentos anexados aos autos, demonstram, de forma inquestionável, que na
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720245/2013-79

verdade, os 32 volumes dados como extraviados, não foram embarcados na origem, não
havendo, pois, que se falar em extravio de mercadorias durante o Transporte Rodoviário
do Contêiner sob o Regime Aduaneiro Especial de Trânsito Aduaneiro, o que se deu por
meio da DTA n° 13/0095538-1.
Que por ocasião da lavratura do Auto de Infração ora impugnado, o Ilustre Agente
Fazendário não observou aos princípios da legalidade e da tipicidade fechada e com
reserva absoluta da lei formal, o macula o procedimento fiscal de vício formal
insanável.
- Sobre o mérito indica que o Container MSKU 649562-2, dizendo conter mercadorias
importadas do exterior pela empresa "LAVORWASH BRASIL LTDA INDUSTRIAL E
COMERCIAL LTDA" (483 volumes — partes e peças para lavadoras), chegou ao Porto
de Santos em 01/03/2013, a bordo do navio "Santa Barbara", ao amparo do
Conhecimento Marítimo n° 4359-0442-301-029, sendo descarregado junto ao Terminal
da Santos Brasil — TECON.
- aponta ainda que a "Operação Portuária de Descarga" do "Contêiner 649562-2", sem
qualquer ressalva por parte do Operador Portuário (SANTOS BRASILSCTECON), o
referido cofre de carga foi removido para as instalações da "RODRIMAR TERMINAIS
PORTUÁRIOS S/A, ao amparo da GMCI — GUIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
CONTEINERS DE IMPORTAÇÃO, onde deu entrada no dia 05/03/2013, sem qualquer
ressalva quanto a divergência de peso.
- que em seguida, o Container n° 649562-2, dizendo conter mercadorias importadas do
exterior
pela
empresa
"LAVORWASH
BRASIL
LTDA
INDUSTRIAL
E
COMERCIAL LTDA" (483 volumes — partes e peças para lavadoras), foi removido
para a EADI-RODRIMAR-RIBEIRÃO PRETO-SP, por meio da DTA N° 13/0095538-
1, precedido de prévia conferência por parte dos Agentes Fazendários vinculados a
Alfândega do Porto de Santos.
- que a rota e o prazo para cumprimento da operação de Trânsito Aduaneiro de que trata
a DTA N° 13/0095538-1 foram regularmente cumpridos pela Requerente, constatando-
se no Recinto Alfandegado de destino (EADI-RODRIMARRIBEIRÃO PRETO-SP),
que os lacres do Contêíner permaneciam intactos.
- que por ocasião da desova do Container n° 649562-2 no Recinto Alfandegado de
destino (EADI-RODRIMAR-RIBEIRÃO PRETO-SP), realizada na presença de
representante da "Fiscalização Fazendária", foi constatada a falta de 32 volumes (de um
total de 483 importados).
- que embora não houvesse o menor indício da violação dos lacres do Container n°
649562-2, os Agentes Fazendários vinculados a DRF/Ribeirão Preto-SP, por mera
presunção, sem qualquer indício de prova, alegaram que o extravio dos 32 (trinta e dois)
volumes teria ocorrido durante da "Operação de Trânsito Aduaneiro" realizada ao
amparo da DTA n° 13/0095538-1.
- que não havendo qualquer divergência de peso, violação de lacres, etc., ao que tudo
indica, trata-se de "FALTA DE MERCADORIA NÃO EMBARCADA NA ORIGEM",
QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA AO IMPORTADOR,
DE NÃO À ORA REQUERENTE (TRANSPORTADOR SOB O REGIME DE
TRÂNSITO ADUANEIRO), conforme previsão legal contida no artigo 702, inciso III,
letra "c", do atual Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009.
- requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, tais como, juntada
de novos documentos, realização de diligências junto à repartição fiscal de origem, a
fim de que sejam respondidos os quesitos formulados na impugnação.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720245/2013-79

- requer o acolhimento das preliminares, e caso superadas, que seja julgada
improcedente a autuação.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, em Acórdão que se encontra assim fundamentado, em resumo:
1. Na citada infração, para que ocorra a subsunção do fato à norma, faz-se
necessário apenas que no momento do procedimento de fiscalização seja
constatada a ausência de volume de mercadoria conduzida naquele veículo
transportador;
2. O carregamento informado no sistema pela empresa transportadora implicaria
a assunção da responsabilidade sobre a carga;
3. Não consta nos autos qualquer discordância do transportador quanto à
quantidade de volumes ao receber a carga;
4. Existiria uma disposição específica que imputa responsabilidade ao
transportador da mercadoria extraviada, conforme o art.41 c/c art.60, §§1o e
2o, inc. I, do Decreto-Lei no 37/1966;
5. Quanto à alegação de que não havia qualquer divergência de peso da
mercadoria, tal não seria suficiente para afastar a penalidade, vez que o tipo
legal se perfaria com a não localização de volume no veículo transportador,
em regime de trânsito aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
06/11/2020 (sexta-feira), conforme Termo de Abertura de Documento, anexado ao presente
processo. Na sequência, em 08/12/2020, apresentou Recurso Voluntário, como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente traz as seguintes alegações:
1. Ocorrência de prescrição intercorrente, que faz extinguir a penalidade;
2. Ilegitimidade passiva para integrar o polo passivo da autuação, vez que
quem deveria integrar a lide a pessoa beneficiária do regime aduaneiro,
Lavorwash Brasil Industrial e Comercial Ltda;
3. Falta de observância da tipicidade e da reserva de lei por parte do agente
fazendário, maculando o procedimento fiscal de vício insanável;
4. Denúncia espontânea da infração;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720245/2013-79

5. Cerceamento ao direito de defesa, por ter a DRJ indeferido a realização de
diligência para a produção de provas;
6. No mérito, reproduz as razões postas em Manifestação de Inconformidade.
São esses os fatos a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRF/FNS que manteve a
aplicação de multa lançada de ofício pela autoridade aduaneira, face ao cometimento da infração
consistente na não localização de volume (s) no veículo transportador, em regime de trânsito
aduaneiro de mercadorias.
Constatou-se a ausência de 32 caixas de papelão do volume total pelo fiel do
armazém do recinto alfandegado do Porto Seco do Ribeirão Preto, contida na Declaração de
Trânsito Aduaneiro – DTA, embora o lacre do container estivesse intacto.
Feitas as primeiras colocações, passo à análise da razões recursais.
1. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.784/1999, no seu art. 49, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da Administração
Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente, em face ao
tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo
de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente
motivada.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720245/2013-79

correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. Da Ilegitimidade do Transportador para Integrar o Polo Passivo da
Autuação
Conforme antes colocado, entende o Recorrente não possuir legitimidade para
integrar o polo passivo da autuação, vez que quem deveria integrar a lide a pessoa beneficiária
do regime aduaneiro, não sendo a RODRIMAR S/A importadora das mercadorias e não tendo
violado o lacre do veículo transportador.
Na decisão, combatida, por seu turno, manifesta-se o entendimento de que caberia
a empresa transportadora certificar, mediante inspeção, acerca da carga a ser transportada, em
sua espécie, quantidade e qualidade, podendo, inclusive, quando houvesse necessidade, solicitar
a abertura dos volumes na presença de quem lhe fez a entrega da carga, a fim de verificar o seu
conteúdo.
O entendimento manifestado na decisão de piso harmoniza-se com o desta
relatora, e passo a explicar o porquê.

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720245/2013-79

De fato, a responsabilidade pela avaria ou extravio, em transporte terrestre, é
única do transportador. Nesse sentido, vejamos o que o Decreto-lei no 37/1966 diz o sobre o
tema:
Art.41 - Para efeitos fiscais, os transportadores respondem pelo conteúdo dos
volumes, quando:
I - ficar apurado ter havido, após o embarque, substituição de mercadoria;
II - houver falta de mercadoria em volume descarregado com indícios de
violação;
III - o volume for descarregado com peso ou dimensão inferior ao manifesto ou
documento de efeito equivalente, ou ainda do conhecimento de carga.
Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
(...)
§1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante lançamento de
ofício. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§2o Para os efeitos do disposto no §1o, considera-se responsável:
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da
mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 41;
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)

Conforme antes colocado, o caso é de extravio das mercadorias, constatado no
recinto alfandegado do Porto Seco de Ribeirão Preto, depois do trânsito aduaneiro, que teve
início no Porto de Santos.
Portanto, a carga estava, naquele interim, sob a responsabilidade exclusiva do
transportador, após realização do procedimento de vistoria e emissão do DTA.
Para o Direito Tributário, sujeito passivo é a pessoa física ou jurídica a quem se
atribui o cumprimento da obrigação principal e acessória, conforme arts. 121 e 122 do CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua
o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720245/2013-79

(grifei)
Como o Regulamento Aduaneiro considera o transportador, para efeitos fiscais,
responsável pela mercadoria extraviada ou faltante – sua vinculação ao fato gerador decorre de
lei –, não há que se falar em ausência de legitimidade daquele para figurar como sujeito passivo
da autuação.
Assim sendo, não assiste razão ao Recorrente no que concerne às alegações de
ilegitimidade passiva relativa ao transportador de mercadorias extraviadas, até o momento da
descarga, cabendo a rejeição da preliminar suscitada.

3. Vício Insanável do Lançamento, por Inobservância do Princípio da
Reserva Legal e da Tipicidade
Sustenta, ainda, o Recorrente em sede de preliminares, que os documentos
acostados aos autos demonstrariam que os 32 volumes dados como extraviados pela autoridade
aduaneira não foram embarcados na origem, não havendo que se falar em extravio de
mercadorias.
Novamente aqui não assiste razão à tese recursal.
Em que pese constar a informação de que o lacre do container estava intacto, os
documentos contidos no processo indicam justamente que a premissa do Recorrente, de que os
volumes extraviados ou faltantes não foram embarcados na origem, seria incorreta.
Ressalte-se inicialmente que o Recorrente figura como transportador nacional do
trânsito, assim definido no art. 4o, inc. XIX, da IN RFB no 248/20022, que dispõe sobre a
aplicação do regime de trânsito aduaneiro, conforme documentos acostados aos autos:

2 Art. 4o Para os efeitos desta Instrução Normativa, define-se como:
(...)
XIX - transportador nacional de trânsito nacional (TNTN), o transportador nacional habilitado pela SRF a operar
trânsito aduaneiro nacional;
(...)
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720245/2013-79

Nessa qualidade, recebeu o Recorrente a carga no Porto de Santos, após o que foi
constatado o extravio. Então, quando detectado a falta dos volumes, a mercadoria já se
encontrava sob a guarda e responsabilidade da RODRIMAR S/A, presumindo-se corretas,
cabendo prova em contrário, as informações alimentadas no Sistema SISCOMEX-Mantra,
quanto à quantidade recebida.
A propósito do tema em exame, a já citada IN RFB no 248/2002, no seu art. 47, §
2o, dispõe:
IN RFB no 248/2002
CARREGAMENTO DO VEÍCULO
Art. 47. O transportador informará o carregamento no sistema, assumindo a
responsabilidade sobre a carga correspondente.
§ 1o A informação sobre o veículo transportador é condição para o seu carregamento.
§ 2o A informação do carregamento pelo transportador implica sua concordância
com o peso bruto, com a quantidade de volumes e, se for o caso, com as avarias
informadas pelo beneficiário do trânsito.
(Grifos meus)
Sem dúvida, equívocos quanto ao registro da quantidade de mercadorias
descarregadas são possíveis de ocorrer. Todavia, face à disposição normativa, assiste razão à
decisão recorrida, ao colocar que o transportador rodoviário deve conferir a quantidade da carga
ao recebê-la, porquanto o recebimento das mercadorias sem qualquer ressalva implica na
concordância quanto aos registros no Sistema de controle e na responsabilidade sobre as
quantidades ali registradas.
Ademais, caberia ao Recorrente, ao menos por meio de comunicação entre as
pessoas jurídicas envolvidas na operação de descarga (beneficiário do regime e transportador),
tentar evidenciar o erro quanto ao registro da quantidade descarregada no Sistema, o que
robusteceria a alegação de que as mercadorias tidas como extraviadas não chegaram a ser
despachadas na origem. Porém, não houve êxito nesse sentido.
Nada a deferir quanto a este item de defesa, por considerar que a descrição da
conduta no Auto de Infração e as provas nos autos estão coerentes com a norma utilizada para a
capitulação legal pela autoridade aduaneira, não havendo que se falar, neste caso, em vício a
comprometer o lançamento de ofício decorrente de falta de tipicidade ou inobservância da
legalidade.
4. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no art. 138
do CTN, que segue em reprodução, excluiria a aplicação da penalidade verificada no presente
caso:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720245/2013-79

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
(grifei)
Em face à redação do dispositivo, tem-se que o instituto em alusão não abrange
todas as penalidades pecuniárias, albergando apenas o descumprimento da obrigação principal e
exonerando o sujeito passivo do pagamento de multa de mora na hipótese de atraso do tributo
devido, mas antes do início de qualquer procedimento de fiscalização.
Inaplicável, portanto, a denúncia espontânea ao caso em exame, no qual toda a
ação fiscal se volta à imposição de multa isolada (que não se confunde com a de caráter
moratório), por inobservância de dever instrumental por parte do sujeito obrigado.
Além disso, registre-se que para que se configure a denúncia espontânea prevista
no citado art. 138 do CTN, essencial que o sujeito passivo denuncie ao Fisco a infração
cometida, o que de forma alguma ocorreu na situação colocada, conforme narrativa da
autoridade fiscal e do próprio Recorrente.
A corroborar a inaplicabilidade do instituto às multas por infração à legislação
aduaneira, temos jurisprudência consolidada no Colegiado, que se mostra representada a partir
das ementas em destaque:
Numero do processo: 12689.000086/2009-12
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 26/04/2016
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 05/01/2006 a 21/02/2006 PENALIDADE
ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte
Numero da decisão: 9303-003.558
Nome do relator: JULIO CESAR ALVES RAMOS

Numero do processo: 10283.002494/2009-38
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 29/11/ 2017
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2004 INFRAÇÃO. TIPIFICAÇÃO LEGAL.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. A
responsabilidade não é excluída pela denúncia espontânea quando a penalidade decorre de infração que tem por
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720245/2013-79

objeto a conduta extemporânea do administrado, materializada pelo cumprimento a destempo, e antes do início de
qualquer procedimento fiscal, da obrigação de fazer.
Numero da decisão: 9303-005.996
Nome do relator: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL

Numero do processo: 13116.001416/2008-55
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: 24/04/ 2014
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Data do fato gerador: 11/12/2007 MULTA ADUANEIRA.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. O integridade do dispositivo de segurança tem caráter
assecuratório de que não houve violação da carga ou da unidade de carga, ou seja, a garantia de que, por esse
meio, nada foi incluído ou retirado, o que confere estabilidade no sistema de controle. TRÂNSITO ADUANEIRO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. É inaplicável a denúncia espontânea acerca da violação de dsipositivo de segurança,
no âmbito do regime especial de trânsito aduaneiro, uma vez que não há como caracterizar a condição requerida
pela denunciação espontânea, haja vista que veículo e a respectiva carga encontram-se sob fiscalização, desde a
concessão do regime. O ato que defere o trânsito é, em si mesmo, o ato de controle que será objeto de conclusão
na entrada do veículo e carga, no prazo estipulado, no recinto alfandegado de destino. Recurso Voluntário Negado
Numero da decisão: 3101-001.646
Nome do relator: LUIZ ROBERTO DOMINGO

Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

5. Pedido de Diligência e Cerceamento ao Direito de Defesa
Verdade que em razão do princípio da verdade material, que informa o processo
administrativo-fiscal, o julgador administrativo deve volver-se na busca de esclarecer o que
realmente ocorreu na situação colocada nos autos.
Porém, para que as investigações possam eventualmente prosseguir, necessário
que haja determinado ponto nebuloso a esclarecer ao julgador ou algum elemento a ser coletado
adicionalmente, que justifique aprofundamento dos exames fiscais. Não me parece ser esse o
caso.
Uma vez que os autos contenham todas as informações que permitam o
julgamento, não tendo a diligência a acrescentar, o procedimento mostra-se prescindível.
Esclarecimentos acerca do peso e demais itens controvertidos nos autos poderiam
ser dissolvidos pelo próprio Recorrente, a meu ver.
Vale também ressaltar que, na matéria, quanto à inexistência de nulidade por
indeferimento fundamentado do pedido de diligência/perícia, pronunciou-se o CARF por meio
da Súmula CARF no 163, aprovada em sessão de 06/08/2021, com início de vigência em
16/08/2021:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720245/2013-79

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No caso em questão, entendo por correto a avaliação feita pela instância a quo,
não tendo vislumbrado qualquer prejuízo ao direito de defesa em razão do indeferimento do
pedido de diligência, haja vista que todos os elementos para o julgamento já se encontravam nos
autos, sendo oportunizada toda a contestação do lançamento ao Recorrente, nada podendo
acrescentar o retorno do processo à unidade preparadora.
Indefiro, então, o pedido de diligência.

6. Do Mérito
Verifico que constam dos autos a Declaração de Trânsito Aduaneiro – DTA, Bill
of Landing 4359-0442-301.029 e o Certificado de Desembaraço, entre outros documentos.
No Bill of Landing consta que foram enviadas 483 caixas, com peso de 6.677,70
kgs, para o container MSKU649562. O certificado de desembaraço confirma o peso da
mercadoria embarcada, porém não informa o número de caixas recebidas, que adentraram em
território nacional:

O Recorrente não conseguiu, a nosso sentir, apontar onde propriamente estaria
demonstrada a identidade ou igualdade de peso da carga após desembaraço aduaneiro e depois
da chegada da mercadoria ao recinto alfandegado, não apresentando defesa direta e prova, aptas
a contraporem a imputação relacionada à falta dos volumes.
Em outras palavras, não ficou inequivocamente evidenciada a inexistência de
extravio.
Analisando ainda a questão sob o aspecto do fato gerador da multa, verifica-se
que a infração se vê configurada diante da ausência de volume de mercadoria não localizado no
veículo transportador, apenas. Se não, vejamos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IX - de R$ 300,00 (trezentos reais), por volume de mercadoria, em regime de trânsito
aduaneiro, que não seja localizado no veículo transportador, limitada ao valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais); (incluído pela Lei no 10.833, de 29/12/2003)
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.242 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720245/2013-79

(Grifos meus)
Trazendo a norma para o caso em foco, o Termo de Constatação de Avarias
firmado pelo Fiel do Armazém (recinto alfandegado) deu conta da ausência de 32 das 483 caixas
que compunham o total da carga, havendo divergência do quantitativo informado nos
documentos em relação à apresentação física, na chegada ao depósito.
Está provado nos autos que o trânsito aduaneiro se iniciou com a mercadoria
intacta e que a falta dos volumes foi apurada em momento no qual a carga estava sob domínio
do transportador, não sendo juntado aos autos quaisquer documentos capazes de elidir tais
premissas da autuação.
A ausência de violação da lacração do container não interfere na ocorrência do
fato gerador da multa em questão, que se restringe à configuração da ausência de volume da
mercadoria no veículo transportador, como referido acima, não sendo prevista, na legislação,
excludente relacionada à preservação do citado lacre, ocorrida em conjunto ao extravio da carga.
Não cabe aqui discutir em que momento ocorrera a violação da carga, porquanto a
norma evitou esse nível de aprofundamento dos fatos, sendo tal dado totalmente irrelevante para
caracterização da obrigação que recai sobre o transportador, no regime de trânsito aduaneiro.
Ademais, de acordo com a narrativa do próprio Recorrente, após a operação de
descarga do container, este foi removido para as instalações da RODRIMAR TERMINAIS
PORTUÁRIOS LTDA, após o quê houve a lacração do container pelas autoridades fazendárias,
sem reclamação acerca da quantidade de cargas a ser transportada pelo Recorrente, RODRIMAR
S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.GERAIS, ou seja, o transportador assumiu que a
carga a ser transportada era a que constava identificada nos documentos.
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas pelo Recorrente e,
no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 128
DF CARF MF
Original